Tribunal: TJMT
Processo: 0026783-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026783-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PHELIPE WERNECK FARIAS - CPF: 039.770.541-71 (APELANTE), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPEDÊNCIA – DÉBITOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2. Não há litispendência se o segundo processo envolve alguns débitos não discutidos no primeiro processo, conquanto decorrentes do mesmo contrato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PHELIPE WERNECK FARIAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos Morais
” (Proc. no 0026783-30.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, reconheceu a litispendência entre o presente processo e a ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos Morais
” (Proc. no 0037752-41.2016.8.11.0041), e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido

(cf. Id. no 120568647).

O apelante alega que a ação n.

0037752-41.2016.8.11.0041, tratou de outros débitos, que não os discutidos nos presentes autos, embora decorrentes de continuidade das condutas descritas na primeira ação, já que
“
a primeira faz referência a débitos do primeiro semestre do ano de 2016 Doc. 01 (fl.22) no valor de R$ 5.328,23 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), já a segunda ação esta em questão faz referencia a débitos referentes ao segundo semestre do ano de 2016 e primeiro semestre do ano de 2017 (fl.49), ou seja, se trata de pedido diverso”.

Ademais, o próprio magistrado havia afirmado, na decisão que apreciou o pedido de concessão de tutela de urgência, que não havia litispendência.

Ademais, a alegação de litispendência sequer constou da contestação apresentada, intempestivamente, pela apelada, daí porque não poderia ter sido declarada.

Quando muito, poderia ser cogitada a continência, e não litispendência, já que o presente processo possui
“pedidos mais abrangentes que o outro”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, afastando a litispendência reconhecida pelo juízo de piso, bem como seja condenada a apelada ao pagamento da multa fixada anteriormente, em razão do descumprimento da decisão que havia concedido a tutela de urgência.

A apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 120569968, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra, aa

ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos Morais”
(Proc. no 0037752-41.2016.8.11.0041), discutia-se os seguintes débitos:

No presente processo, a autora pede a declaração de inexigibilidade dos seguintes débitos:

Assim, não há, rigorosamente coincidência estrita e geométrica entre todos os elementos essenciais de todos esses feitos, já que a coincidência de identidade exigida pela lei para a configuração do fenômeno da litispendência haverá de ser plena, e, no caso, o segundo processo envolve alguns débitos não discutidos no primeiro, conquanto decorrentes do mesmo contrato, situação que poderia, se fosse o caso, determinar possível reunião processual em virtude de conexão entre os feitos, ou adotar outra medida que o juglador considerasse mais adequada, mas não a decretação de extinção por litispendência.

A propósito da inexistência de litispendência se não verificada a tríplice identidade entre as demandas, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Somente se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido
" (REsp 302.142/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 22/11/2011). 2. No caso, há apenas identidade de partes, tendo em vista que, enquanto nos presentes autos busca-se extinguir a execução extrajudicial pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, na outra ação o pedido é de declaração de nulidade de leilão extrajudicial, em razão do preço vil da arrematação e da ausência de intimação do devedor. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 665.909/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 10/09/2019, DJe 17/09/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ora agravante figura no polo ativo do presente mandado de segurança e daquele autuado sob o número 9783, os quais visam o cumprimento do dever da autoridade impetrada em praticar os atos pertinentes ao cumprimento da declaração de anistia política, quais sejam: implantação da prestação mensal, permanente e continuada, bem assim a disponibilização dos planos de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar. 2. Impõe-se evidenciada, portanto, a tríplice identidade entre partes, pedidos e causae petendi em relação a ambas as demandas, motivo pelo qual não merece reparos o julgado agravado que extinguiu o feito em razão da litispendência. 3. Agravo desprovido” (STJ – 3a Seção – AgRg no MS 13.648/DF – Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – j. 12/12/2018, DJe 01/02/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação da tutela, através da qual o Ministério Público Federal e a Confederação Nacional dos usuários de transportes coletivos pretendem que seja determinada a realização de estudos e, em cento e vinte dias, licitações, para a concessão das linhas de ônibus mencionadas na inicial. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial. III - Da atenta leitura dos autos, denota-se, com clareza, que o acórdão a quo deve ser reformado.
O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência
” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017 –
grifei
).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença apelada e, afastando a conclusão decisória da ocorrência de litispendência, restabelecer a tramitação da ação, ordenando a devolução dos autos à Instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022